Tribunal: TJDFT
Processo: 0719465-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719465-86.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA APELADO: ANTONIO CAMELO DA SILVA, NICOLAU CAMELO DA SILVA, GABRIEL SANTOS DA SILVA, DANIEL SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por HELEN NASCIMENTO DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, ID 55689294, que na ação de produção antecipada da prova proposta pela recorrente, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso III e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução de mérito. Verifica-se que houve pedido de gratuidade de justiça em sede de recurso de apelação (ID 55689296), porém, a apelante deixou de juntar aos autos a declaração de hipossuficiência ou outros documentos que comprovem a sua situação financeira, nos termos do §3o do art. 99, do CPC. Dessa forma, intime-se o apelante para que junte declaração de hipossuficiência ou outros documentos aptos a demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e ônus sucumbenciais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador